Tribunal: TJES
Processo: 5002728-68.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002728-68.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. D. S. M. e outros (4)

APELADO: CHAIM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA e outros (6)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EVENTO CANCELADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que condenou os integrantes da cadeia de consumo, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, estes no valor de R$ 2.000,00 para cada autor, pelo cancelamento do evento “Jurassic Safari Experience ES” sem comunicação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a legitimidade passiva e a responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo; (ii) verificar se o cancelamento de evento sem comunicação prévia enseja o dever de indenizar; e (iii) aferir se o
quantum
arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, notadamente no que tange a alegação de ausência de culpa exclusiva da organizadora e vendedora dos ingressos, com ele deve ser examinada.

5. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente, e de forma objetiva, pelos danos causados ao consumidor por falha da prestação do serviço e no dever de informação. Jurisprudência do STJ e do TJES.

6. O shopping, ao disponibilizar seu espaço e permitir a divulgação do evento, gerou legítima expectativa nos consumidores, não podendo opor a rescisão contratual interna contra terceiros de boa-fé.

7. Não cabe a alegação de que o dano foi causado exclusivamente por um dos integrantes da cadeia de consumo para afastar a responsabilidade objetiva. Jurisprudência do STJ.

8. Evidenciada a falha na prestação do serviço, decorrente do cancelamento do evento sem prévia comunicação, toda a cadeia produtiva é solidariamente responsável pelos danos causados, seja materiais seja morais.

9. Os transtornos advindos do cancelamento de evento sem prévia comunicação ultrapassam o mero dissabor, já que toda a família se deslocou de Linhares para Vila Velha exclusivamente para participar do mesmo, nutrindo sentimento de frustração com sua não realização, principalmente por parte dos menores, tudo causado pela violação do dever de informação e da má gestão da situação pelos requeridos, merecendo compensação.

10. O valor fixado, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela falha na prestação do serviço e no dever de informação é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo, exsurgindo o dever de indenizar.

2.
O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar o princípio da proporcionalidade e ter caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 7º, parágrafo único, art. 14, caput e §3
o
, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 3.056.242/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026; AREsp n. 2.763.916/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; REsp n. 1.985.198/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022; REsp n. 1.985.198/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022; TJES, 5000357-06.2024.8.08.0049, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Julg: 13/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, e julgar prejudicado o recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5002728-68.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J. D. S. M., J. D. S. M., GABRIELLA ALCANTARA DE SOUZA MAIA, CLESSIO CORREIA MAIA, NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
APELADO: CHAIM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, SANNA ENTRETENIMENTO EIRELI, NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A, J. D. S. M., J. D. S. M., GABRIELLA ALCANTARA DE SOUZA MAIA, CLESSIO CORREIA MAIA
Advogado(s) do reclamante: WALAS OLIVEIRA SOARES, ANDRE ARNAL PERENZIN
Advogado(s) do reclamado: IVONETE MARTINS NOGUEIRA, ANDRE AZEVEDO KAGEYAMA, CYBELLE GUEDES CAMPOS, GABRIELA ALVES EULALIO, NATHALIA QUEIROZ ALBERTO AUCELIO, ANDRE ARNAL PERENZIN, WALAS OLIVEIRA SOARES

V O T O

Como relatado, trata-se de
apelação cível
interpostas por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
, e de
recurso adesivo
interposta por
GABRIELLA ALCANTARA DE SOUZA MAIA, CLESSIO CORREIA MAIA, J. D. S.M. E J.S.M.
, irresignados com a r. sentença do id 14574109, que julgou procedente a pretensão para “
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais)
”, bem como “
determinar a restituição do valor pago pelos ingressos (R$ 180,50)
”.

Na
apelação cível
, suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por não integrar a cadeia de fornecimento do evento “Jurassic Safari Experience ES”, já que o contrato de locação do espaço com a organizadora Chaim Produções Artísticas Ltda. foi rescindido cinco meses antes da data programada para o evento, não tendo participado da falha na prestação dos serviços. No mérito, alega o apelante, em síntese, que
(i)
não há nexo de causalidade, sendo a culpa exclusiva é da organizadora e vendedora dos ingressos;
(ii)
não deve responder pelos danos materiais, eis que os ingressos foram pagos diretamente a empresa Sanna Entretenimento Eireli;
(iii)
não há danos morais indenizáveis; e
(iv)
subsidiariamente, deve ser reduzido o valor dos danos morais.

No
recurso adesivo
, alegam os apelantes, em síntese, que deve ser majorado o
quantum
indenizatório.

Pois bem.

(I) DA APELAÇÃO CÍVEL

Como a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, notadamente no que tange a alegação de ausência de culpa exclusiva da organizadora e vendedora dos ingressos, com ele passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia sobre a legitimidade passiva - e responsabilidade - do Shopping Nova Cidade para responder pelos danos decorrentes do cancelamento do evento, considerando a alegada rescisão contratual antes do fato.

A irresignação não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre os autores e os réus é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, em regime de responsabilidade objetiva. Ainda, o art. 14 do aludido diploma aduz que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que “
a responsabilidade do fornecedor é objetiva em casos de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito e o acidente de consumo, sendo solidária entre os fornecedores da mesma cadeia de consumo
” (AgInt no AREsp n. 3.056.242/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026).

Na hipótese, embora o contrato de locação entre o apelante e a organizadora Chaim Produções Artísticas Ltda. EPP tenha sido rescindido antes da data do evento, o shopping apelante permitiu a ampla divulgação e vinculação de seu nome, estrutura e marca ao evento “Jurassic Safari Experience ES”, gerando nos consumidores a legítima expectativa de que o serviço seria prestado naquele local e com o respaldo daquele estabelecimento.

Essa conduta integra o mesmo na cadeia de fornecimento, ainda que indiretamente, porquanto o consumidor é o elo frágil da relação e deve ser tutelado de forma ampla e eficaz.

A rescisão contratual interna entre os fornecedores não pode ser oposta ao consumidor de boa-fé, que confiou na publicidade e na disponibilização do espaço.

Acrescente-se que o art. 14, §3º, inciso II, do CDC prevê que “
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

Terceiro não é aquele integrante da cadeia de consumo, mas sim aquele sem qualquer relação com os integrantes da cadeia de consumo. Na lição da doutrina de Paulo de Tarso Vieira Sanseverino
1
“
é a atividade desenvolvida por uma pessoa determinada que, sem ter qualquer vinculação com a vítima ou com o causador aparente do dano, interfere no processo causal e provoca com exclusividade o evento lesivo”
.

Não cabe, pois, a alegação de que o dano foi causado exclusivamente por um dos integrantes da cadeia de consumo para afastar a responsabilidade objetiva, segundo precedente do STJ (REsp n. 1.985.198/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022).

Sobre a discussão, o STJ assentou que haver “
legitimidade passiva do recorrente pela pertinência subjetiva decorrente de o evento ter ocorrido nas dependências do shopping, pela existência de vínculo negocial com a consumidora e pelo dever de segurança imposto ao fornecedor, com aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, além da solidariedade na cadeia de consumo, afastando a excludente legal e reconhecendo a pertinência do condomínio para responder à demanda reparatória
”. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM PORTA ELETRÔNICA DE ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto por condomínio de shopping center contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por falha no funcionamento de porta eletrônica de estacionamento.

2. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade passiva do condomínio e sua responsabilidade objetiva pelos danos causados à consumidora, afastando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, e o recurso especial foi inadmitido na origem, ensejando a interposição do presente agravo.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão no enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva e da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se a responsabilidade solidária do condomínio na cadeia de consumo foi corretamente reconhecida, considerando a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e suficiente as questões relevantes, fundamentando a legitimidade passiva do recorrente pela pertinência subjetiva decorrente de o evento ter ocorrido nas dependências do shopping, pela existência de vínculo negocial com a consumidora e pelo dever de segurança imposto ao fornecedor, com aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade do fornecedor é objetiva em casos de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito e o acidente de consumo, sendo solidária entre os fornecedores da mesma cadeia de consumo.

7. A revisão do entendimento do acórdão recorrido quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade solidária demandaria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada em sede de recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.763.916/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025)

A Corte, em situação análoga, reiterou mencionado entendimento, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS ON-LINE. EVENTO CANCELADO/ADIADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA, PRÉVIA E EFICAZ AOS CONSUMIDORES
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (FATO DO SERVIÇO).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE CONSUMO.
IMPROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIMENTOS CONSUMIDOS DURANTE A ESTADA NO RIO DE JANEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.

1- Recurso especial interposto em 23/11/2020 e concluso ao gabinete em 15/2/2022.

2- Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pelos recorridos, em razão dos custos advindos da compra de ingresso para o evento Pretty Little Weekend, a ser sediado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, cancelado, contudo, sem qualquer satisfação aos consumidores.

3- O propósito recursal consiste em dizer se a sociedade empresária que comercializa ingressos no sistema on-line possui responsabilidade pela falha na prestação do serviço, a ensejar a reparação por danos materiais e a compensação dos danos morais.

4- É de ser afastada a existência de vício no acórdão recorrido, à consideração de que a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

5-
Em se tratando de responsabilidade pelo fato do serviço, não faz o Diploma Consumerista qualquer distinção entre os fornecedores, motivo pelo qual é uníssono o entendimento de que toda a cadeia produtiva é solidariamente responsável. Doutrina e jurisprudência.

6- A venda de ingresso para um determinado espetáculo cultural é parte típica do negócio, risco da própria atividade empresarial que visa ao lucro e integrante do investimento do fornecedor, compondo, portanto, o custo básico embutido no preço. Com efeito, é impossível conceber a realização de espetáculo cultural, cujo propósito seja a obtenção de lucro por meio do acesso do público consumidor, sem que a venda do ingresso integre a própria escala produtiva e comercial do empreendimento.

7-
A recorrente e as demais sociedades empresárias que atuaram na organização e na administração da festividade e da estrutura do local integram a mesma cadeia de fornecimento e, portanto, são solidariamente responsáveis pelos danos suportados pelos recorridos, em virtude da falha na prestação do serviço, ao não prestar informação adequada, prévia e eficaz acerca do cancelamento/adiamento do evento.

8-
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. Precedentes.

9- [...]. 10- Não prevalece a tese de que, na hipótese dos autos, ocorreu mero descumprimento contratual, insuficiente para a configuração do dano moral. Isso porque os recorridos, pai e filha deslocaram-se de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro exclusivamente para a participação no evento "Pretty Little Weekend". Em virtude da ausência eficaz de comunicação do cancelamento/adiamento da efeméride, nutriram altaneiro sentimento de frustração, decepção e constrangimento, ante a não realização do evento e a desinformação da recorrente.

11- Qualquer leitura dissimilar levaria a prática de constantes lesões aos consumidores, máxime porque os fornecedores de produtos ou serviços, sob o guante do argumento de ocorrência de "meros aborrecimentos comuns cotidianos" ou "meros dissabores", atentariam contra o princípio da correta, segura e tempestiva informação, figura basilar nas relações consumeristas e contratuais em geral. Em síntese, não se pode confundir mero aborrecimento, inerente à vida civil em sociedade, com a consumação de ilícito de natureza civil, passível de reparação.

12- Recurso especial não provido. (REsp n. 1.985.198/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

Evidenciada a falha na prestação do serviço, decorrente do cancelamento do evento sem prévia comunicação, toda a cadeia produtiva é solidariamente responsável pelos danos causados, seja materiais seja morais.

Quanto aos danos materiais, estão comprovados no id 14573056, que indica os gastos suportados pela aquisição dos ingressos para o evento, sendo devido a devolução do valor pago pelos requeridos, de forma solidária.

Em relação aos danos morais, estes estão configurados em virtude dos transtornos advindos do cancelamento do evento sem comunicação prévia, já que toda a família se deslocou de Linhares para Vila Velha exclusivamente para participar do mesmo, nutrindo sentimento de frustração com sua não realização, principalmente por parte dos menores, tudo causado pela violação do dever de informação e da má gestão da situação pelos requeridos, o que ultrapassa o mero aborrecimento e fere a dignidade dos consumidores, merecendo compensação.

O STJ já asseverou a existência de danos morais indenizáveis em virtude de cancelamento de show sem prévia comunicação ao consumidor:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS ON-LINE. EVENTO CANCELADO/ADIADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA, PRÉVIA E EFICAZ AOS CONSUMIDORES
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (FATO DO SERVIÇO).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE CONSUMO.
IMPROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIMENTOS CONSUMIDOS DURANTE A ESTADA NO RIO DE JANEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.

1- [...
].
10-
Não prevalece a tese de que, na hipótese dos autos, ocorreu mero descumprimento contratual, insuficiente para a configuração do dano moral. Isso porque os recorridos, pai e filha deslocaram-se de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro exclusivamente para a participação no evento "Pretty Little Weekend". Em virtude da ausência eficaz de comunicação do cancelamento/adiamento da efeméride, nutriram altaneiro sentimento de frustração, decepção e constrangimento, ante a não realização do evento e a desinformação da recorrente.

11- Qualquer leitura dissimilar levaria a prática de constantes lesões aos consumidores, máxime porque os fornecedores de produtos ou serviços, sob o guante do argumento de ocorrência de "meros aborrecimentos comuns cotidianos" ou "meros dissabores", atentariam contra o princípio da correta, segura e tempestiva informação, figura basilar nas relações consumeristas e contratuais em geral. Em síntese, não se pode confundir mero aborrecimento, inerente à vida civil em sociedade, com a consumação de ilícito de natureza civil, passível de reparação.

12- Recurso especial não provido. (REsp n. 1.985.198/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

Em relação ao
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), tenho que a quantia mostra-se proporcional e razoável, dado o grau da responsabilidade atribuída aos fornecedores, a extensão dos danos sofridos, bem como a condição social e econômica das partes.

Confira-se o seguinte aresto deste Tribunal que, apreciando situação de adiamento de show de artista internacional, entendeu que “
O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à capacidade econômica das partes e à extensão do dano, não merecendo qualquer reparo
”, nos termos do voto condutor:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ADIAMENTO DE EVENTO MUSICAL. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresas organizadoras de evento musical contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais,
decorrentes do adiamento do show
da artista Taylor Swift, ocorrido em 18/11/2023, no Rio de Janeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ocorrência de uma onda de calor que motivou o adiamento do espetáculo configura fortuito externo (força maior), apto a excluir a responsabilidade civil das organizadoras, ou se representa fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Condições climáticas adversas, mesmo que extremas, são consideradas risco inerente ao empreendimento de eventos ao ar livre, caracterizando fortuito interno que não afasta o dever de indenizar.

4.
A falha na prestação do serviço não decorreu do adiamento em si, mas da violação do dever de informação, uma vez que a comunicação foi tardia, surpreendendo os consumidores que já se encontravam no interior do estádio, após longa espera sob calor intenso.

5. As despesas com deslocamento e estadia, ainda que contratadas com terceiros, são indenizáveis a título de dano material, pois representam prejuízo direto e imediato da falha que tornou os gastos inúteis para as consumidoras.

6.
A situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, em razão da frustração da legítima expectativa, do desgaste físico e emocional e da ofensa a direitos da personalidade como o lazer e a integridade psíquica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 5000357-06.2024.8.08.0049, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Julg: 13/02/2026)

A indenização fixada, pois, cumpre as funções compensatória e pedagógica de forma adequada.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE
provimento
, para manter a r. sentença
incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Julgo prejudicado
o recurso adesivo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 302.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação interposto por Nova Cidade Shopping Centers S. A., bem como para julgar prejudicado o recurso adesivo dos autores.